Tribunal: TJES
Processo: 0000846-39.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-39.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. SÚMULA 231/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, aplicando a agravante da reincidência sem compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, resultando em pena superior ao mínimo.

O apelante requer o redimensionamento da pena, com compensação integral entre reincidência e confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231/STJ e do entendimento do STJ no Tema 585.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 231/STJ impede que a incidência de atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal, mas não obsta a compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes quando o resultado apenas mantém a pena no mínimo.
5. Consoante orientação consolidada do STJ (Tema 585), a confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes e devem ser compensadas integralmente na segunda fase da dosimetria.
6. Fixada a pena-base em 2 anos, a compensação integral entre confissão e reincidência conduz a resultado aritmético neutro, mantendo a pena intermediária no mínimo legal, sem violação ao verbete sumular.
7. Mantém-se o regime inicial semiaberto em razão da reincidência (art. 33, §2º, “b”, do CP e Súmula 269/STJ), com readequação proporcional da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e fixar a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A Súmula 231/STJ não impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando a pena-base está no mínimo legal, desde que o resultado não reduza a pena abaixo do mínimo. 2. Nos termos do Tema 585/STJ, confissão espontânea e reincidência são igualmente preponderantes e devem ser compensadas integralmente na segunda fase da dosimetria.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 33, §2º, “b”; Súmulas 231 e 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 585 (recurso repetitivo); Súmula 231/STJ; Súmula 269/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda (órgão julgador não informado no voto encaminhado) do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

4

VOTO - MÉRITO:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOSÉ CARLOS PIRES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES , que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
(Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Aduz o apelante, em síntese, que não se revelou judicioso
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e não compensá-la com a agravante da reincidência, a pretexto da
Súmula 231 do STJ
.

Almeja, portanto, o redimensionamento da pena, alegando que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes e, portanto, devem ser
compensadas integralmente
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a controvérsia reside exclusivamente na possibilidade de compensação entre a confissão e a reincidência, na segunda fase do cálculo da pena, e nesta hipótese o anseio deve ser acolhido.

Primeiramente destaco que o juízo não norteou seu ato decisório definitivo de acordo com suposta multirreincidência - talvez em razão de ausência de prova cabal quanto ao ponto, submetida ao contraditório. Se se assim não fez, sugestionada multirrencidência não de ser reconhecida pela via única de recurso defensivo.

Sabemos que a Súmula 231 do STJ estabelece que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. No entanto,
a interpretação dada pelo juízo de origem desvirtuou a finalidade do verbete ao utilizá-lo para impedir a compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes
.

O que ocorreu no caso concreto foi o seguinte: A pena-base foi fixada no mínimo legal (
02 anos
), sendo certo que a Magistrada optou por considerar a reincidência em fase posterior da dosimetria. Subsistiu, portanto, uma atenuante de confissão ,e uma agravante, a dita reincidência.

O juiz, diante da pena-base fixada no mínimo legal, equivocadamente e sumariamente "anulou" a atenuante, mesmo havendo plena possibilidade de compensação, o que permitiu que a pena se elevasse para 02 anos e 06 meses de reclusão.

É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Recurso Repetitivo (Tema 585), de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são
igualmente preponderantes
, devendo ser compensadas entre si.

A compensação deve ocorrer, portanto, invariavelmente e de forma simultânea. Ao compensá-las, o resultado aritmético é neutro (zero), fazendo com que a pena intermediária retorne ao patamar da pena-base.

Ao realizar a compensação integral, a pena permanece em
02 anos
(o mínimo legal). Note-se que, com a compensação, a pena
não é reduzida abaixo do mínimo
, mas sim mantida exatamente sobre o patamar mínimo previsto em lei.

Portanto, a Súmula 231 não impede a compensação; ela apenas impede que o resultado final dessa fase seja inferior a 02 anos. Impedir a compensação para aplicar apenas a agravante configura um ônus excessivo ao réu que colaborou com a justiça através de sua confissão.

Passo a redimensionamento da pena:

Pena-base: Mantida em 02 anos de reclusão; reconheço a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, procedendo à compensação integral entre ambas. A pena intermediária permanece em 02 anos de reclusão, pena que torno definitiva na ausência de causa de diminuição ou de aumento.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, em razão da reincidência do acusado (Art. 33, §2º, 'b', CP e Súmula 269 do STJ).

A pena de multa deve ser readequada proporcionalmente para
10 dias-multa
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por JOSÉ CARLOS PIRES DE OLIVEIRA para, reformando parcialmente a sentença, proceder à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator